Tribunal: TJDFT
Processo: 0755094-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755094-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR AGRAVADO: LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, CAROLINA SANCHES AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por CAROLINA SANCHES AGUIAR e LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, que deferiu o pedido liminar vindicado pelas autoras, ora agravadas. A parte agravante sustenta, em síntese, que exerce a posse do imóvel há mais de 18 anos de forma mansa e pacífica, com justo título e boa-fé, tendo realizado edificações, manutenções e arcado com todas as despesas do bem. Afirma que, na mesma data da aquisição do imóvel pela genitora das agravadas, foi-lhe outorgada procuração pública com cláusula in rem suam, em razão do pagamento integral do preço, circunstância que, segundo alega, confere natureza negocial à posse e presume sua boa-fé. Aduz que as próprias agravadas reconheceram, em notificação judicial anterior, que ele administrava os aluguéis do imóvel. Defende a possibilidade de arguição da usucapião como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do STF, alegando preencher os requisitos da usucapião extraordinária, por possuir o bem há mais de 15 anos, e também da usucapião ordinária, por deter justo título e boa-fé. Assevera que a decisão recorrida foi proferida sem a devida oitiva do atual possuidor, o que teria induzido o Juízo a erro, e que a manutenção da liminar acarretará perigo de dano irreversível, pois poderá ser expulso do imóvel que constitui parte de sua renda, antes da instrução probatória. Ao final, requer o conhecimento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja revogada a liminar de imissão na posse. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar vindicado pelas autoras, ora agravadas. Na origem, as agravadas, filhas do agravante, propuseram demanda visando à imissão na posse do imóvel situado na SCIA, Quadra 15, Conjunto 2, Lote 16, Cidade do Automóvel, Guará/DF, matrícula n. 26.438, bem como à cobrança dos aluguéis vencidos desde junho de 2025. Alegaram que são legítimas proprietárias do bem, conforme formal de partilha homologado nos autos do inventário n. 0704932-60.2024.8.07.0007, e que o agravante vem administrando o imóvel sem repassar os frutos civis, configurando esbulho possessório. O Juízo de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu liminarmente a imissão na posse em favor das agravadas, determinando a desocupação voluntária do imóvel pelo réu, ora agravante, no prazo de 15 dias, sob pena de imissão forçada, arrombamento e requisição de força policial. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida (ID 253006073 – autos de origem): Emenda substitutiva da petição inicial apresentada ao ID 251128606, com a retificação do polo passivo da demanda em razão da modificação do estado possessório objeto da lide. Recebo-a nesta oportunidade. À Secretaria para que retifique o polo passivo do processo, nele cadastrando Edmilson Machado de Aguiar, qualificado na emenda de ID 251128606. Descadastre-se do polo passivo a Roney Multimarcas Eireli. Retifique-se o valor da causa para R$ 185.000,00. Com isso, revogo a tutela provisória deferida na decisão de ID 246676883, porque as determinações nela lançadas dirigiam-se à pessoa jurídica antes apontada como locatária do imóvel, qualidade esta que se esfacelou antes do aperfeiçoamento da citação, segundo as autoras. Na nova peça de ingresso, as autoras pleiteiam tutela de urgência destinada a imitirem-se na posse do imóvel de que afirmam ser proprietárias, situado na SCIA Quadra 15, Conjunto 2, Lote 16, Cidade do Automóvel, Zona Industrial, Guará/DF. Afirmam que Edmilson mantém a posse injusta do bem e tem permitido a permanência de terceiros no local, tendo recentemente afixado placa de “aluga-se” no imóvel. Decido. Já se verificou, na decisão de ID 246676883, que as autoras são legítimas proprietárias do bem, uma vez que apresentaram o esboço de partilha resguardando a fração ideal de 50% para cada uma, bem como a sentença, com força de formal de partilha, homologando o esboço (ID 242271516). Inicialmente, viu-se que um terceiro ocupava o imóvel na qualidade de locatário, mas esse estado, aparentemente, alterou-se desde o ajuizamento da ação, já que o Oficial de Justiça que compareceu ao imóvel constatou que a pessoa jurídica inquilina “se mudou daquele local há aproximadamente três meses” (ID 247493665). A isso, acrescente-se que as autoras estiveram no imóvel em agosto do corrente ano e constataram, a partir de questionamentos feitos a indivíduos que laboravam no local (ID 248401773), que o bem está, aparentemente, sob a posse do réu Edmilson. As autoras verificaram, no início de setembro, que foi afixada uma placa de “aluga-se” no imóvel, o que corrobora, ao menos a princípio, a alegação de que a antiga locatária desocupou o bem e Edmilson pretende celebrar novo contrato de locação, apropriando-se dos frutos daí decorrentes (fotografia no ID 249580492). Diante desses elementos, está presente a probabilidade do direito alegado pelas autoras, porque, ao que se verifica nesta fase sumaria do processo, a posse exercida por Edmilson não é amparada por qualquer título que a legitime. Nessa toada, o direito à retomada da posse pelas proprietárias encontra guarida no artigo 1.128 do Código Civil. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar a fim de determinar a imissão das autoras na posse do imóvel situado à SCIA Quadra 15, Conjunto 2, Lote 16, Cidade do Automóvel, Zona Industrial, Guará/DF, e a consequente desocupação de tal imóvel pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da sua efetiva intimação (e não da juntada aos autos do resultado da diligência cumprida), sob pena de serem as autoras imitidas de imediato na posse. CONCEDO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA a esta decisão. Caso o imóvel não seja desocupado voluntariamente pelo réu no prazo concedido, expeça-se o mandado de imissão na posse, nomeando-se ambas as autoras como depositárias dos bens porventura deixados no imóvel, que deverão der descritos e, se possível, avaliados pelo Oficial de Justiça que cumprir o mandado. Fica autorizada, na hipótese de cumprimento da ordem de reintegração, o arrombamento e a requisição de força policial. Cite-se o réu. Para o aproveitamento da diligência a ser realizada pelo Oficial de Justiça CONCEDO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO à presente decisão. Cumpra-se em regime de urgência. Por derradeiro, mantenho o sigilo do documento de ID 251128607, por versar sobre matéria prevista no art. 189, inciso II, do CPC. (destaques no original) Como se vê, a decisão recorrida deferiu a imissão liminar na posse em favor das agravadas, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. As agravadas comprovaram a propriedade do imóvel por meio de formal de partilha homologado judicialmente, com trânsito em julgado, e demonstraram que jamais exerceram a posse direta do bem, o qual se encontra ocupado por terceiro sem título jurídico válido. O agravante sustenta que exerce a posse há mais de 18 anos, com justo título e boa-fé, invocando a existência de procuração com cláusula in rem suam e alegando possibilidade de usucapião. Todavia, tais alegações não infirmam a conclusão do Juízo de origem quanto à probabilidade do direito das agravadas. A ação de imissão na posse é de natureza petitória, fundada no direito de propriedade, e não se confunde com ações possessórias. O título dominial das agravadas é certo e atual, enquanto a alegação de usucapião depende de dilação probatória, não sendo suficiente para afastar a tutela provisória. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a imissão liminar na posse é cabível quando demonstrada a titularidade do domínio e a resistência injustificada do ocupante, especialmente quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. LEI N. 9.514/1997. MANTIDA A DECISÃO. 1. A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, que posteriormente aliena o bem a terceiro por meio de escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, assegura a liminar possessória ao adquirente, consoante dispõe o art. 30 da Lei n. 9.514/97 2. O pedido de imissão na posse acompanhado de prova de propriedade assegura ao interessado os direitos de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art.1.228, CC). 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1609964, 0716375-97.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 14/09/2022.) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. PROVA DE PROPRIEDADE DO AUTOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Verificado que o autor teria prova aparente da propriedade, ante a aquisição do imóvel perante a TERRACAP, cuja certidão de ônus espelha a averbação desse negócio na matrícula do imóvel e que o réu sequer apresenta título apto em tese a transferir a propriedade e outros direitos reais do bem imóvel, não se constata a probabilidade do direito, sendo cabível a manutenção da liminar deferida na origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769014, 0728645-22.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.) No caso, a permanência do agravante no imóvel, sem respaldo jurídico, configura esbulho possessório, e a demora na entrega da posse às legítimas proprietárias acarreta prejuízo irreparável, inclusive pelo não recebimento dos frutos civis. Quanto ao perigo de dano inverso, não se vislumbra risco maior ao agravante, pois eventual reconhecimento da usucapião poderá ser buscado em ação própria, não sendo razoável obstar o exercício do direito de propriedade já reconhecido judicialmente. A manutenção da liminar atende ao princípio da proporcionalidade e preserva a efetividade da tutela jurisdicional. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator